Tribunal: TJMT
Processo: 0017712-87.2018.8.11.0002
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0017712-87.2018.8.11.0002
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Seqüestro e cárcere privado, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), VITOR SANTANA DOS SANTOS - CPF: 065.215.961-36 (TERCEIRO INTERESSADO), JUNIOR DA SILVA PEREIRA - CPF: 054.514.741-76 (TERCEIRO INTERESSADO), JHONNY DA COSTA MELO (TERCEIRO INTERESSADO), WANDER RODRIGUES CHAGAS (TERCEIRO INTERESSADO), JUNIOR DA SILVA PEREIRA (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ FERNANDO OLIVEIRA CAETANO (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO MARTINS NUNES (TERCEIRO INTERESSADO), PATRICK DE OLIVEIRA CABRAL (RECORRENTE), WILLIAM MARCOS VASCONCELOS - CPF: 439.181.822-15 (ADVOGADO), FELIPE MELO DOS SANTOS (VÍTIMA), LEANDRO LUIZ DE OLIVEIRA (VÍTIMA), JUNIOR DA SILVA PEREIRA - CPF: 054.514.741-76 (VÍTIMA), VITOR SANTANA DOS SANTOS - CPF: 065.215.961-36 (VÍTIMA), LANA TALYSSA MOREIRA BEZERRA (VÍTIMA), KEIZE RODRIGUES (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), JHONNY DA COSTA MELO (RECORRENTE), JORGE HENRIQUE FRANCO GODOY - CPF: 337.204.281-68 (ADVOGADO), DONATO SILVA NASCIMENTO (RECORRENTE), ARIANE FERREIRA MARTINS CAMARGO - CPF: 711.338.601-68 (ADVOGADO), MARCIO CAMARGO DA SILVA - CPF: 704.117.191-49 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO OLIVEIRA CAETANO MOREIRA - CPF: 038.355.991-00 (RECORRENTE), THALYSON THIAGO TABORDA OLIVEIRA - CPF: 045.582.241-76 (TERCEIRO INTERESSADO), DONATO SILVA NASCIMENTO - CPF: 055.192.481-09 (TERCEIRO INTERESSADO), JOHNNY DA COSTA MELO - CPF: 027.080.101-40 (TERCEIRO INTERESSADO), FELIPE MELO DOS SANTOS - CPF: 061.026.185-13 (VÍTIMA), LEANDRO LUIZ DE OLIVEIRA - CPF: 478.460.598-31 (VÍTIMA), LANA TALYSSA MOREIRA BEZERRA - CPF: 090.030.511-86 (VÍTIMA), KEIZE RODRIGUES - CPF: 073.187.021-22 (VÍTIMA), PATRICK DE OLIVEIRA CABRAL (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 0017712-87.2018.8.11.0002

RECORRENTE: LUIZ FERNANDO OLIVEIRA CAETANO MOREIRA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS TENTADOS E CONSUMADOS. SEQUESTRO, CÁRCERE PRIVADO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. MATERIALIDADE COMPROVADA. INDÍCIOS DE AUTORIA. MANUTENÇÃO DA PRONÚNCIA. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso em sentido estrito interposto contra sentença que pronunciou o recorrente como incurso nos arts. 121, §2º, I e IV, por duas vezes; 121, §2º, I e IV, c/c art. 14, II, por duas vezes; 148, §1º, IV, por duas vezes; 121, §2º, III, IV e V, §4º, c/c art. 29, por duas vezes, todos do Código Penal; e art. 2º, §2º, da Lei 12.850/2013, visando obter a impronúncia do réu, sob alegação de existirem provas de sua participação nos crimes.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar se há elementos de prova suficientes para a manutenção da sentença de pronúncia, notadamente quanto à existência de indícios de autoria dos delitos atribuídos ao recorrente.

III. Razões de decidir

A decisão de pronúncia exige apenas a presença de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, competindo ao Tribunal do Júri o julgamento do mérito.

Os elementos constantes dos autos – inclusive laudos periciais, extração de dados de aparelho celular, declarações de policiais e testemunhas, bem como confissão extrajudicial de corréu, corroborada por outros elementos probatórios – revelam indícios robustos de participação do recorrente na empreitada criminosa, autorizando submetê-lo ao Tribunal do Júri.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido. Mantida a sentença de pronúncia.

Tese de julgamento: "A decisão de pronúncia demanda apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, sendo incabível a absolvição sumária, impronúncia ou desclassificação quando há elementos que recomendam o julgamento pelo Tribunal do Júri."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVIII; CPP, arts. 413 e 414; CP, arts. 121, §2º, I, III, IV e V; art. 148, §1º, IV; art. 29; art. 14, II; e Lei 12.850/2013, art. 2º, §2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no REsp 1.486.745/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 15/05/2018; TJ/MT, N.U 1012036-79.2020.8.11.0000, Segunda Câmara Criminal, j. 15/07/2020.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 0017712-87.2018.8.11.0002

RECORRENTE: LUIZ FERNANDO OLIVEIRA CAETANO MOREIRA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por Luiz Fernando Oliveira Caetano Moreira, contra sentença que o pronunciou como incurso nas sanções do art. 121, §2°, I e IV, do Código Penal, por duas vezes (vítimas Felipe Melo e Leandro Luiz), do art.121, §2°, I e IV, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal, por duas vezes (vítimas Vitor Santana dos Santos e Júnior da Silva Pereira), do art. 148, §1°, IV, do Código Penal, por duas vezes (vítimas Lana Talyssa e Keize Rodrigues), do art. 121, §2°, III e IV e V. §4°, c/c. art. 29, ambos do Código Penal, por duas vezes (vítimas Lana Talyssa e Keize Rodrigues), e do art. 2°, § 2°, da Lei 12.850/2013 (homicídios qualificados consumados e tentados, sequestro e cárcere privado e organização criminosa
).

Em suas razões, assevera que: 1) “
as provas colhidas durante a instrução processual não fornecem indícios suficientes de autoria que justifiquem sua pronúncia
”; 2) “
o recorrente, em seu depoimento, negou qualquer participação no crime, afirmando que apenas emprestou a arma a um terceiro, que, por sua vez, declarou que a utilizaria para a prática de roubos e furtos
”; 3) “
a confissão extrajudicial de um dos corréus, delatando os demais envolvidos nos crimes, não é apta a ensejar a pronúncia, notadamente porque não restou confirmada em juízo”
; 4) “
os tribunais já consolidaram o entendimento de que a decisão de pronúncia não pode se basear exclusivamente em elementos colhidos na fase inquisitorial
” 5) “
nenhuma das vítimas conseguiu visualizar o rosto dos criminosos
,
uma vez que todos estavam mascarados, tornando impossível qualquer reconhecimento seguro [...] e foram categóricas ao afirmar que apenas três homens entraram na residência

e efetuaram os disparos
” (Id. 276002899 - pág. 1-17).

Contrarrazões pela manutenção do
decisum
(Id. 276002901 - pág. 1-12).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso (Id. 284995883 - pág. 1-9).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 0017712-87.2018.8.11.0002

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No caso
sub examine
, o recorrente foi denunciado junto com Thalyson Tiago Taborda, Donato Silva Nascimento, Patrick Cabral e Johnny da Costa Melo pelos homicídios de Felipe Melo e de Leandro Luiz (CP, art. art. 121, §2°, I e IV), pela tentativa de homicídio de Vitor Santana dos Santos e de Júnior da Silva Pereira (CP, art.121, §2°, I e IV, c/c art. 14, II), pelo sequestro, cárcere privado e homicídio de Lana Talyssa e de Keize Rodrigues (CP, art. 148, §1°, IV e art. 121, §2°, III e IV e V. §4°), além do crime de organização criminosa (art. 2°, § 2°, da Lei 12.850/2013) (Id. 145405153 - pág.1-8 e 145405158 - pág. 88-97).

Thalyson, Johnny, Donato e Patrick foram submetidos a julgamento pelo Tribunal do Júri e condenados.

Luiz Fernando foi citado por edital, pois encontrava-se foragido, sendo capturado apenas em 30-10-2024 (Id. 276002889 - pág. 2).

Esquadrinho as provas produzidas.

Na fase inquisitorial, o IPC João Paulo de Oliveira expôs o ocorrido nos seguintes termos:

[...] a
pós tomarem conhecimento que um veículo Sandero, de cor prata, havia sido utilizado para a prática do quadruplo homicídio qualificado, ocorrido nesta data [...], esta especializada iniciou diligências investigativas no intuito de elucidar a autoria dessa chacina, eis que a delegacia já vinha investigando a prática de alguns roubos em Várzea Grande, nos quais os meliantes utilizaram um veículo Sandero, de cor prata;
Que já no final da tarde, a equipe conseguiu coligir elementos de que os autores dos homicídios qualificados consumados e tentados praticados contra as vítimas acima declinadas se tratavam de Thalyson Thiago Taborda Oliveira, Donato Silva Nascimento, vulgo Netinho, e Luiz
Fernando Caetano Moreira, vulgo Dumbo/Dumbão
, e que o veículo utilizado para prática do crime se tratava do veículo Sandero, cor prata, placa AXB 4126, de propriedade de Thalyson
[...]; Que as equipes diligenciaram até a residência do conduzido Thalyson, o qual ao perceber a aproximação das viaturas empreendeu fuga, mas fora detido pela equipe; Que diante da resistência à prisão, necessitou utilizar de força moderada para contê-lo e efetuar a prisão; Q
ue na residência de Thalyson a equipe apreendeu as armas de fogo utilizadas para a prática dos homicídios consumados e tentados, sendo um revólver calibre .38, marca Taurus, uma pistola, marca Taurus, calibre .40 (subtraída da Polícia Judiciária Civil de MT), uma pistola Glock, calibre 9mm, além de acessórios, tais como carregadores, coldre e cinto guarnição
; Que ao ser indagado acerca dos fatos,
Thalyson confessou que praticou o quadruplo homicídio consumado e a dupla tentativa de homicídio em concurso com Donato da Silva Nascimento, vulgo Netinho, e Luiz Fernando Oliveira Caetano Moreira, vulgo Dumbo/Dumdão,
e que realmente utilizou o seu veículo Sandero [...] para praticar os crimes [...]; Que ao ser indagado acerca da motivação dos homicídios, Thalyson
afirmou que integra a organização criminosa Comando Vermelho de Mato Grosso, e que a ordem para a prática dos homicídios veio da liderança do Comando Vermelho –MT
, cujos lideres estão presos na Penitenciária Central do Estado, e que a motivação teria sido o fato de que as vítimas integram a fação PCC, e que teriam praticado uma tentativa de homicídio contra integrantes do Comando Vermelho de Tangará da Serra há uns trinta dias
; Que ao ser indagado acerca da motivação do duplo homicídio que vitimou as adolescentes Keize Rodrigues e Lana Talyssa Moreira Bezerra, o conduzido
Thalyson afirmou que possuíam conhecimento de que as adolescentes eram namoradas de Felipe e Vitor, e relata que, na noite de ontem , utilizando seu veículo Sandero, cor prata, sequestraram as adolescentes, as quais se encontravam na rodoviária de Várzea Grande
;
Que Thalyson afirmou que obrigaram as adolescentes a indicar a casa onde Felipe, Leandro, Vitor e Junior estavam homiziados, então, nesta manhã foram até o local [...], com seu veículo, e munidos de balaclavas tiraram o portão do trilho, invadiram a residência já desferindo os disparos de arma de fogo contra as vítimas que se encontravam dormindo
; Que Thalyson afirmou que efetuou os disparos com o revólver calibre 38, ao passo que descarregou o revólver contra as vítimas, enquanto Donato portava a pistola calibre 40
e Luiz Fernando, vulgo Dumbo, utilizou a pistola 9mm
; Que afirma que somente pararam de atirar contra as vítimas porque as munições das armas acabaram e pensaram que os quatro estavam mortos;
Que Thalyson se recusou a esclarecer acerca das circunstâncias do duplo homicídio que vitimou as duas adolescentes, as quais foram localizadas na região do Carrapicho, com as mãos amarradas para trás e com perfurações provenientes de projeteis de arma e fogo
[...] Que o conduzido Thalyson já possui três condenações criminais pela prática de roubo e fora colocado em liberdade em julho do corrente ano, mediante o uso de tornozeleira eletrônica; no entanto,
Thalyson confessa que utiliza papel alumínio para cobrir o dispositivo e impedir a sua localização no local do crime
[...]; Que os foragidos Donato e Luiz Fernando também são meliantes de altíssima periculosidade [...]; Que diligenciaram no intuito de localizar e prender Donato e Luiz Fernando, porém não obtiveram êxito;
Que Thalyson confirmou que uma das lideranças do Comando Vermelho de Mato Grosso trata-se de Johnny Morte, e que as ordens foram repassadas por Johnny e os outros lideres através de um grupo de whatsapp
[...]
(Id. 145405154 - pág. 3-6).

O depoimento de Heber de Cerqueira Soares e de José Rodrigues Ferreira foi no mesmo sentido (Id. 145405154 - pág. 7-14).

Vitor Santana dos Santos aduziu que: 1) assim como Felipe, Leandro e Júnior, é membro do PCC; 2) três homens encapuzados e com armas em punho – um revolver calibre 38 e duas pistolas – invadiram a residência em que estavam e os alvejaram; 3) foi hospitalizado junto com Júnior, mas Felipe e Leandro morreram no local; 4) moravam em Tangará da Serra e estavam fugindo de membros do Comando Vermelho, pois Felipe e Leandro tentaram mantar dois de seus membros, e por isso foram jurados de morte; 5) Lana era sua namorada e Keize namorada de Felipe, e no dia anterior as deixou na rodoviária, pois iriam ‘passar uns dias em Tangará’, sendo que depois disso não tiveram mais contato (Id. 145405154 - pág. 27-29 e 145405154 - pág. 109-111).

O depoimento de Junior da Silva Pereira foi semelhante. Além disso, afirmou que a casa onde estavam escondidos foi alugada por Wender e paga com dinheiro da facção a que pertenciam (Id. 145405154 - pág. 107-108).

Elenice Alves de França disse que é proprietária da casa localizado na Rua Miguel Leite, esquina com Rua Assunção, n. 17, Bairro Água Limpa, em Várzea Grande, e que o imóvel estava alugado para Wender Rodrigues Chagas desde o dia 27-9-2018 (Id. 145405155 - pág. 11-12).

Elivagna Arivana Alvas da Silva declarou que é filha de Elenice, e que ‘intermediou o aluguel do imóvel’ para Wender Rodrigues Chagas (Id. 145405155 - pág. 19-20).

Na delegacia de polícia, Thalyson confessou os crimes e delatou seus comparsas:

[...] Que está desempregado desde que saiu da cadeia, e ao ser indagado se está se sustentando com o dinheiro dos roubos, respondeu: “isso”;
Que, afirma integrar/constituir a organização criminosa denominada Comando Vermelho de Mato Grosso - CVMT, desde o ano de 2017

e afirma que paga anuidade ao Comando Vermelho, no valor de R$ 100,00 (cem reais);
Que ao ser indagado de que forma e para quem é efetuado o pagamento, respondeu: "os caras do presídio passam a conta e a gente deposita, mas direto muda a conta, eu não lembro os números das contas";
Que ao ser indagado acerca de sua função no âmbito de hierarquia do CVMT, respondeu: "sou soldado mesmo, só cumpro as ordens que vem de lá de dentro do presídio

PCE
": Que afirma possuir três condenações pela prática de roubo majorado, ao cumprimento de mais de dezessete anos de reclusão; Que foi colocado em liberdade em julho do corrente ano, mediante o uso de tornozeleira eletrônica; Que ao ser indagado qual a estratégia utilizada para dificultar ou impedir a sua localização nos locais dos crimes, através do rastreio da tornozeleira eletrônica, respondeu: "papel alumínio";
Que, ao ser indagado se a ordem para a prática do quadruplo homicídio qualificado consumado e do duplo homicídio tentado, que vitimou respectivamente Felipe Melo dos Santos, Leandro Luiz de Oliveira, Lana Talyssa Moreira Bezerra e keize Rodrigues (vitimas homicídio qualificado consumado) e Vitor Santana Santos e Junior da silva Pereira, partiu do Comando Vermelho, vindo a ordem do presídio, respondeu: “é a lei né?"; Que ao ser indagado se a expressão "e a lei” significa sim, que a ordem para matar essas pessoas veio do Comando Vermelho, e, na condição de soldado cumpriu, matou essas pessoas, respondeu: "sim";

Que ao ser indagado se nesta data, por volta das 09:00 horas, juntamente com Donato Silva Nascimento, vulgo Netinho e
Luiz Fernando Oliveira Caetano Moreira, vulgo Dumbo/Dumbão,
munidos de revolver cal. 38, uma pistola cal. 40 e uma pistola cal. 9mm, se dirigiram até a residência situada na Rua Miguel Leite, Centro, nesta, e praticaram o homicídio consumado que vitimou Felipe Melo dos Santos e Leandro Luiz de Oliveira, bem como a tentativa de homicídio que vitimou Vitor Santana Santos e Junior da Silva Pereira respondeu:
“sim;
Que ao ser indagado se para a prática do crime utilizaram o seu veículo Sandero [...], respondeu: "sim"; Que ao ser indagado há quanto tempo possui o referido veículo, respondeu: "desde quando saí do presídio, eu paguei sete mil nele
; Que ao ser indagado qual a motivação do homicídio e da tentativa de homicídio, respondeu: "guerra de facção dona";
Que ao ser indagado se as vítimas integram outra facção, respondeu: "sim. PCC"
Que ao ser indagado se a ordem para matá-los foi tão-somente pelo fato de integrarem a facção rival (PCC) ou se praticaram algum fato específico contra algum membro do comando Vermelho-MT, respondeu: "eles balearam um do CV lá em Tangará
"; Que alega não saber quando ocorreu essa tentativa de homicídio em Tangará da Serra;
Que ao ser indagado de que forma e quem recebeu a ordem do Comando Vermelho para executarem os homicídios, respondeu: “Dumbo recebeu a ordem, acionou eu e o Donato
";
Que ao ser indagado se as armas apreendidas, nesta data, em sua residência, quais sejam, o revólver cal. 38, a pistola cal.40 (subtraída da Polícia Judiciaria Civil de MT) e a pistola Glock cal. 9mm foram as armas utilizadas para a prática dos homicídios acima declinados, respondeu: "foi
"; Que ao ser indagado qual foi a arma de fogo utilizada pelo interrogando para a prática dos homicídios acima declinados, respondeu: "o trinta e oito, esse mesmo que estava lá em casa"; Que ao ser indagado qual foi a arma de fogo utilizada por Donato Silva Nascimento, vulgo Netinho, para a prática dos homicídios acima declinados, respondeu: "a pistola ponto quarenta";
Que ao ser indagado qual foi a arma de fogo utilizada por Luiz Fernando Oliveira Caetano Moreira, vulgo Dumbo/Dumbão, para a prática dos homicídios acima declinados, respondeu: “a pistola nove milímetros
”, Que ao ser indagado se as balaclavas apreendidas em sua residência nesta data foram as mesmas utilizadas pelo interrogando e pelos comparsas [...], respondeu: "sim";
Que ao ser indagado de que forma entraram na residência das vitimas, respondeu: "tiramos o portão do trilho, entramos na residência e pegamos os quatro dormindo nos colchões e começamos a dar tiro em todo mundo";
Que afirma que descarregou o revólver que estava portando, desferindo seis disparos contra as vítimas;
Que afirma que Luiz Fernando e Donato também descarregaram as pistolas contras as vítimas
; Que ao ser indagado porque mataram também as vítimas Lana Talyssa Moreira Bezerra e keise Rodrigues, respondeu: "faccionário pô"; Que ao ser indagado se a sua resposta “faccionário pô” significa que o homicídio praticado pelo interrogando e seus comparsas contra Lana e Keise também foi motivado por ordem do Comando Vermelho e significa que as vítimas também pertenciam a facção rival, PCC, respondeu: "isso";
Que ao ser indagado qual foi a sua participação no duplo homicídio, ocorrido nesta data, que vitimou Lana a e keize, as quais foram localizadas com as mãos amarradas para trás, e com perfurações provocadas por projetil de arma de fogo, respondeu: "só de ter pego elas no dia anterior”
;
Que ao ser indagado qual foi o veículo que utilizou para sequestrar as vítimas [...] antes de matá-las, respondeu: “foi no meu Sandero prata, foi eu e o Dumbo, nós pegamos elas na rodoviária aqui em Várzea Grande, levamos na lateral do Atacadão e lá nos passamos elas para o Celta preto do Donato
; Que ao ser indagado se possuíam conhecimento do vínculo das vítimas Lana e Keize com as vítimas Felipe Melo dos Santos, Leandro Luiz de Oliveira, Vitor Santana Santos e Junior da Silva Pereira, respondeu: “foi passado que eram faccionarias e namoradas de dois deles
": Que ao ser indagado se a ordem do Comando Vermelho era sequestrá-las e antes de matá-las obrigá-las a mostrar o endereço da casa onde as vítimas Felipe, Leandro, Vitor e Junior estavam escondidas respondeu: "isso";
Que alega que dividiram as funções, o interrogando,
Luiz Fernando e Donato ficaram responsáveis por matarem Felipe, Leandro, Vitor e Junior
, enquanto que o vulgo Cabral do Parque do Lago, o qual possui um XR branca, e um outro que o interrogando alega não saber, ficaram com a função de matar as mulheres (Lana e Keize
); Que afirma que fazem parte de um grupo de WhatsApp e algumas das ordens eram repassadas nesse grupo, relatando que assim que finalizaram a função de matarem Felipe, Leandro, Vitor e Junior postaram no grupo do CV (família) para que Cabral e o outro comparsa executassem a parte deles, ou seja, matassem as mulheres Lana e Keise; Que ao ser indagado, já que alega que a sua função no homicídio que vitimou Lana e Keize foi sequestrá-las na noite anterior e avisar quando terminassem de executar os homens, como explica que um veículo de cor prata, com três indivíduos, foi visto no local do crime, onde os corpos das mulheres foram localizados, respondeu: “a morte dessas meninas ficou na responsabilidade do Cabral" ; Que ao ser indagado acerca do colete balístico com o logo da empresa de vigilância MJB, respondeu: "eu comprei de um cara, comprei do Cesar, conhecido por Bananinha, paguei quinhentos reais"; Que ao ser indagado acerca do cinto de guarnição e do coldre apreendidos em sua residência nesta data, respondeu: “comprei junto com o colete"; Que ao ser indagado acerca dos artefatos explosivos (bananas de dinamite) apreendidas em sua residência nesta data, respondeu: "comprei de um preso que tá lá na PCE, no raio III, comprei do Fernandinho, paguei mil reais"; Que ao ser indagado se essas dinamites seriam utilizadas para explodir o muro do presídio, respondeu: "não, era pra explodir caixa eletrônico"; Que ao ser indagado acerca de Johnny da Costa Melo, vulgo Johnny Morte, respondeu: "ele tá no grupo de whatsapp do CV" [...]; Que reitera a afirmação de que durante a prática dos homicídios colocou um alumínio na tornozeleira eletrônica para impedir a sua localização e, ao mesmo tempo não configurar rompimento do dispositivo; Que ao ser indagado porque empreendeu fuga e resistiu a prisão, respondeu: "achei que era alguém querendo matar eu pô"; Que afirma que logo após praticarem os homicídios foi juntamente com Luís Fernando e Donato para a sua a residência [...];
Que alega que deixaram as armas e as balaclavas em sua residência, Donato e
Luiz Fernando
foram embora
e o interrogando afirma que foi para a beira do rio, na Passagem da Conceição, onde permaneceu até por volta das 16:30; Que alega não saber do paradeiro de seus comparsas [...]
(Id. 145405154 - Pág. 17
-23
).

Patrick de Oliveira Cabral, “
devidamente orientado e acompanhado de seu advogado, declarou que não tem nenhum tipo de participação no crime em tela [e] esclareceu que somente irá se manifestar em juízo
” (sic) (Id. 145405167 - pág. 35-36).

Donato Silva Nascimento e Johnny da Costa Melo permaneceram em silêncio (Id. 145405177 - pág. 30-32 e 145405177 - pág. 34-36).

Na instrução processual, o IPC Heber de Cerqueira Soares detalhou a ocorrência, nos seguintes termos:

MP: O senhor é investigador de polícia?

T: Sim.

MP: Da delegacia de roubos e furtos?

T: Sim, de Várzea Grande.

MP: Hoje aqui a gente está instruindo um processo que envolve uns crimes de homicídios que ocorreram em 3-10-2018 [...], onde duas pessoas morreram, duas pessoas sobreviveram, e depois outros dois homicídios, de duas meninas [...], o senhor poderia contar para a gente o que o senhor tem conhecimento sobre isso?

T:
No dia dos fatos, as filmagens que a gente recebeu do ocorrido, a gente viu um Sandero que participou do crime, e investigações de outros roubos a gente tinha informação que o suspeito Thalyson tinha um Sandero, e teve denúncias também que informou que foi e ele e outros que participou desse homicídio, aí nos fomos até a residência desse Thalyson para fazer uma campana, investigação, e a gente viu o Sandero lá, estava meio escondido, coberto com lençol, a gente aguardou de campana lá, ele chegou de veículo lá e fugiu da nossa equipe, e quando a gente pegou ele, ele confessou o homicídio
.

MP: Tá, ele fugiu, e como foi essa captura dele, essa fuga e a captura dele?

T: Ele correu de carro, a gente correu atrás dele, saiu do carro correu a pé, a gente correu atrás, aí veio mais equipe, a gente conseguiu cercar ele mais para frente lá no quarteirão.

MP: E no momento em que ele foi detido, o que ele falou?

T: Ele achou que era a facção rival que foi para matar ele, ele tinha cometido o homicídio um dia antes, a gente estava descaracterizado, né?, a paisana, disse que fugiu porque achou que era a turma do PCC para matar ele.

MP: E a respeito desses crimes que estão aqui no processo, dos homicídios?

T: O homicídio ele confessou que ele e os amigos dele que ‘praticou’ esse homicídio na Rua Miguel Leite
.

MP: Se recorda dos nomes que ele declinou?

T: Apelido só,
Dumbão (Luiz Fernando),
Donato...

MP: Então ele disse que foram ele, o Dumbão e o Donato?

T: Isso.

MP: E de qual homicídio que ele estava confessando, o das meninas ou da casa?

T: Na residência na Miguel Leite
.

MP: Na casa?

T: Sim.

MP: O que mais ele falou a respeito desse crime que ocorreu na casa lá?

T
: Ele falou que foi uma retaliação porque tentaram matar um parceiro dele em Tangará, aí eles foram vingar esse atentado em Tangará, e sequestraram as meninas na rodoviária para elas ‘indicar’ onde que era a morada das vítimas, para indicar onde eles estavam hospedados.

MP: Perfeito, aí eles foram até lá, eles três, o Thalyson diz que foi ele, o Donato e o Dumbão?

T: Sim.

MP? Ele falou alguma coisa a respeito, onde é que estava arma?

T: Falou que estava na casa dele, quando a gente pegou ele foi até a residência dele, aí o pai e a esposa dele liberou a entrada lá, aí estava em cima do guarda-roupa.

MP: E quais armas foram encontradas lá?

T: Um 38, uma .40, um revólver 38 e duas pistolas, uma .40 e uma 9mm.

MP: Posteriormente ele falou alguma coisa a respeito dos homicídios das mulheres, das namoradas das vítimas?

T: Ele falou que não foi ele que participou, pelo que eu lembro, mas foi a turma dele.

MP: Ele chegou a falar mais algum detalhe, como teria ocorrido a morte delas?

T: Não me recordo, porque não fiquei acompanhando depois a oitiva dele lá.

[...]

MP: Ainda a respeito das mortes lá, e das tentativas de homicídios na Rua Miguel Leite, ele disse se ele que determinou a morte dessas pessoas, o que ele falou a respeito disso?

T: Foi a mando do presídio, ordem do presidio, né?, dos lideres do Comando Vermelho, que ele participa.

MP: Então ele falou que recebeu ordem de dentro do presidio?

T: Isso.

MP: O senhor de recorda de ele ter dado algum nome, [...] ou só genericamente que ele falou?

T: Falou em um tal de Johnny, ‘Johnny Morte’, também não conheço.

MP: Ele disse o que a respeito desse ‘Johnny Morte’?

T: Que é um preso, que é um líder da facção deles, que de dentro do presídio coordenou essa vingança.

MP: O senhor chegou a conversar posteriormente com as vítimas sobreviventes?

T: Não, depois da prisão dele eu fui para casa, outra equipe assumiu lá durante a noite.

[...]

Defesa: Então tinha denúncia que Thalyson, Donato e Dumbão haviam praticado um suposto homicídio naquele dia?

T: Isso.

Defesa: Estavam ali por isso?

T: Sim senhor.

Defesa: Os senhores fizeram campana na frente da residência do Thalyson, é isso?

T: Isso, rua lateral.

[...]

Defesa: De onde surgiu nessas investigações o nome do acusado Johnny da Costa Melo?

T: Foi depoimento dele eu acho.

Defesa: Não senhor, foi o senhor que falou, ele não falou isso, eu estou com o interrogatório dele e ele não fala o nome do Johnny da Costa Melo, o senhor que fala.

T: Está no meu “negócio” aqui, ele deve ter falado em off, não deve ter colado no papel, mas ele falou para nós sim.

Defesa: Pois é, ele não falou nem no vídeo, nem no interrogatório dele para o senhor, falou?

T: Sim, ele falou várias coisas para nós sem que ele colocasse no papel.

Defesa: Vou lhe fazer uma outra pergunta que me soou um pouco fora de contexto, o senhor me falou agora que recebeu uma denúncia, primeiro houve um contradição porque estavam investigando roubos ao comércio, depois as diligências dos senhores, campana, já era por conta dos homicídios, porque nesses homicídios havia uma denúncia de que as pessoas de Johnny, Thalyson, acho que é Donato que o senhor falou, Dumdão, Donato, o senhor citou três nomes, essas pessoas estariam envolvidas no homicídio praticado naquela data; aí eu pergunto para o senhor, sobre aquelas filmagens que rodaram as redes sociais, onde Thalysom justamente repete o que o senhor acabou de dizer para nós, esses três nomes, onde foi feita aquela filmagem no porta-malas de um carro, um escuro, onde o acusado estava todo machucado, onde foi feita exatamente aquela filmagem?

T: Não me recordo.

Defesa: Quem estava presente naquela filmagem, o delegado estava lá?

T: Chegou muita polícia lá....

Defesa: O senhor estava presente?

T: Eu estava.

Defesa: Quem filmou?

T: A filmagem eu não sei.

Defesa: Quem fez a filmagem?

T: Não sei nem o local que foi feita a filmagem.

Defesa: O advogado dele estava presente?

T: Não lembro, não sei da filmagem.

Defesa: E uma praxe comum da polícia fazer interrogatório no porta-malas de carro, sem a presença da defesa, a polícia civil faz isso rotineiramente, é uma prática comum padrão de vocês?

T: Não.

Defesa: Porque foi colhido um depoimento no porta-malas de um carro de um custodiado, sem a presença de um delegado de polícia, sem a presença de um defensor, inclusive dando os três nomes que o senhor trouxe na denúncia para nós, da denúncia anônima, supostamente anônima, ele contando exatamente o que a denúncia anônima falou?

T: Foi o que ele falou para nós.

[...]

Defesa: Aquele carro era uma viatura caracterizada onde ele foi filmado, ou não, era um carro comum, a paisana?

T: Não sei.

Defesa: O carro da filmagem, o senhor disse que estava lá?

T: Não sei, no local da filmagem eu não sei onde foi filmado.

Defesa: O senhor falou para mim que estava no local da filmagem?

T: Estava na casa dele.

Defesa: O senhor não sabe onde foi feita aquela filmagem?

T: Não.

[...]

Defesa: O senhor também não saber dizer por que vinculou aquele Sandero do Thalyson aos homicídios, o senhor sabe dizer isso?

T: Na hora que prendeu ele confessou os crimes do dia anterior.

Defesa: No porta-malas do carro?

T: Na rua.

Defesa: Não foi no dia anterior, foi no mesmo dia?

T: Isso.

Defesa: A prisão dele foi às 17h30min. da tarde?

T: Isso.

Defesa: [...] esse Sandero estava onde quando vocês encontraram esse Sandero?

T: Dentro da casa dele.

Defesa: Estava de que maneira lá na casa, estacionado, na frente, no fundo?

T: Estava estacionado na garagem, com um lençol tampando a traseira.

Defesa: Aí vocês entraram na residência, segundo o senhor por autorização, é isso?

T: Foi.

[...]

Defesa: Quando vocês fizeram a apreensão dele lá, que vocês chamaram, foram atrás dele e tudo mais, vocês falaram que ele já chegou e confessou, mas o que vocês falaram, você está preso pelo que, isso que quero entender?

T: A gente pegou ele e falou: “porque você está correndo”, ele falou: “eu achei que vocês eram do PCC querendo matar eu porque eu matei o pessoal de manhã”
[...].

[...]

Defesa: No depoimento do senhor também consta o seguinte: “que Thalyson confirmou que uma das lideranças do Comando Vermelho se trata de Johnny da Costa Melo, vulgo ‘Johnny Morte’, e que as ordens foram repassadas por Johnny e outros líderes através de um grupo de WhatsApp”?

T: Isso ele falou para nós na delegacia, mas eles não põem no papel com medo de retaliação.

Defesa (Donato): Eu gostaria de saber, o senhor menciona aqui que o Thalyson foi quem relatou os nomes do Donato e do Dumbão, certo?

T: Sim senhora
.

[...]

Defesa (Luiz Fernando/Dumbão): As investigações que o senhor começou, no início vocês estavam verificando crimes contra o patrimônio aqui em Várzea Grande?

T: Isso, já tinha investigação.

Defesa: E nessas investigações de crime contra o patrimônio tinha o nome de quem para vocês investigarem?

T: Tinha a imagem de um veículo Sandero fazendo esses assaltos.

Defesa: E esse veículo Sandero ligou a quem, qual o investigado?

T: Thalyson. [...]
(arquivo de mídias)

O relato de João Paulo de Oliveira converge com as declarações dele. Ademais, o investigador acrescentou que depois que foi feita a perícia nos armamentos apreendidos na casa de Thalyson, tomou conhecimento, por colegas, que as armas encontradas foram utilizadas na morte dos rapazes (arquivo de mídias).

O IPC José Rodrigues Ferreira expôs os fatos de forma semelhante (arquivo de mídias).

Elaine Fernanda da Silva – delegada de polícia – asseverou que estavam investigando Thalyson por causa de roubos e furtos, por isso sabiam que ele utilizava um Sandero prata. Quando recebeu a notícia que o mesmo veículo foi utilizado na chacina, sua equipe fez diligências, conseguiu prendê-lo e encaminhá-lo para a delegacia, onde foi ouvido na presença do advogado, confessou os crimes, identificou os demais envolvidos e individualizou a conduta de cada um deles. Também esclareceu que, no interrogatório, ele contou que as mortes foram ordenadas por lideranças do Comando Vermelho, da qual ‘Johnny Morte’ fazia parte (arquivo de mídias).

Ferdinando Frederico Murta – delegado responsável pela DHPP à época – confirmou que o flagrante de Thalyson foi realizado pela roubos e furtos de Várzea Grande, que, posteriormente, lhe encaminhou o inquérito (arquivo digital)

O IPC Leandro Matias Garcia relatou, pormenorizadamente, o trabalho investigativo da DHPP e confirmou o envolvimento do réu nos crimes,
verbis
:

MP: O senhor é investigador de polícia civil?

T: Sim.

MP: Lotado na delegacia de homicídios?

T: Atualmente na roubos e furtos de Cuiabá.

MP: Na época dessa investigação na delegacia de homicídios?

T: Sim.

MP: O senhor se recorda o que aconteceu, o que o senhor conseguiu apurar nessa investigação que versa sobre os homicídios ocorridos em uma casa na Rua Miguel Leite, onde duas pessoas foram mortas, duas conseguiram escapar vivas, e mais o homicídio de duas mulheres?

T: Sim, me lembro que naquele dia, 3-10-2018, período da manhã, encontrava-me de plantão na DHPP, e fomos acionados para atender essa ocorrência; me lembro que chegando no local nós nos deparamos com uma casa, dois corpos em um dos cômodos sem vida, muito sangue, algumas roupas, e não havia móveis nessa casa; me lembro que ao encerramento daquela diligência recebemos a informação que mais dois corpos haviam sido encontrados no Rio Cuiabá, às margens do Bairro Carrapicho, em Várzea Grande; retornando ao raciocínio, não só os dois corpos, como haviam sido socorridos mais duas pessoas que também estavam na residência naquela ocasião, e que não vieram a óbito.

MP: Perfeito, então nós temos aí seis vítimas?

T: Seis vítimas, quatro homicídios e duas tentativas; encerrada as diligências na residência, cito aqui no centro de Várzea Grande, nos deslocamos até às margens lá do Rio Cuiabá, no Bairro Carrapicho, e lá nos deparamos realmente com mais dois corpos, sendo de duas mulheres, aparentemente menores de idade; me lembro também que encerramos as diligências daquele local, dirigimos até o pronto socorro de Cuiabá, a fim de que pudéssemos conversar com as vítimas daquela tentativa, nos foi permitida entrada no Pronto Socorro de Várzea Grande, me lembro que eu, em conversa com Vitor e Junior, ambos haviam sido baleados na ocasião em que estavam na casa, e me lembro que naquela ocasião eu acabei mostrando a foto das duas meninas que foram localizadas às margens do rio e ele confirmou que seria Lana e Keize, e que ambas seriam namoradas, salvo engano, uma de Felipe, morto no local, e a outra, a Lana seria a namorada de Vitor, então ficou confirmado, não só pela imagem, pelas vestes, que se tratavam daquela meninas. Pois bem, encerramos as diligências, me lembro que no final da tarde daquele dia 3-10-2018, uma quarta-feira,
era por volta das 18horas recebemos a informação que a delegacia de roubos e furtos aqui de Várzea Grande teria prendido a pessoa conhecida por Thalyson Thiago [...], e que em tese essa pessoa teria participação nos homicídios da residência, e que com ele teria sido localizados alguns capuzes, armas utilizadas no crime, bem como o veículo também utilizado, o qual o Thalyson dirigia
; me recordo também que logo após receber essa informação, estávamos a caminho de Várzea Grande com o delegado Frederico Murta, e eu me recordo muito bem quando nós estávamos ali, no semáforo da Todimo, nós recebemos informação do titular da DHPP que seria para nós retornarmos à delegacia de homicídios porque a delegada responsável pela DERF, disse que não queria a presença nossa na DERF em Várzea Grande, e que todos os procedimentos iam ser realizados por ela, o qual aquele suspeito seria suspeito, em tese, de alguns crimes contra o patrimônio ocorridos aqui em Várzea Grande, mas o delegado acatou a ordem do titular, porque o nosso objetivo era acompanhar o flagrante, que nós achávamos mais importante o dos homicídios, dos quatro homicídios e das duas tentativas; de forma frustrada nós retornamos à delegacia, não chegamos nem a entrar na Delegacia de Roubos e Furtos de Várzea Grande;
eu não me lembro se foi um ou dois dias após o DHPP recebeu o auto de prisão em flagrante de Thalyson, e no interrogatório de Thalyson ele confessa o crime, o homicídio contra o Leandro, contra o Felipe, e a tentativa contra Vitor e Junior, não só confessa como ele também indica as outras duas pessoas que teriam participação naquele crime, que seria o Donato Silva Nascimento e
o Luiz Henrique
, não me recordo o sobrenome dele, bem como também toda a materialidade daquele crime foi localizada com o Thalyson, o veículo, os capuzes, as armas, e uma espécie lá de dinamite, utilizada para outra finalidade
; diante do interrogatório de Thalyson foi possível dar início às investigações pela DHPP;
naquele interrogatório também ele individualiza a ação de cada um deles, dizendo quem teria entrado com qual tipo de arma, o qual Thalyson diz que teria entrado, estava portando o revólver calibre 38, o Donato fazia uso de uma pistola .40, e o
Luiz Fernando,
desculpa,
não é Luiz Henrique, é Luiz Fernando, o Luiz Fernando estava de posse de uma pistola 9mm
[...], diante daquelas informações nós começamos a dar início às investigações; ressalta-se também que o interrogatório de Thalyson ele cita a pessoa conhecida por Patrick Cabral, que seria morador do Bairro Parque do Lago, e que teria uma XR branca, além disso, foi perguntado pela autoridade, acredito eu policial aqui de Várzea Grande, da DERF-VG, e que o flagranteado teria... teria sido perguntado a ele na ocasião da morte das menores,
e ele teria relatado o seguinte, que no dia anterior ao homicídio dos homens, ele, em companhia de Luiz Fernando, teriam ido até a rodoviária de Várzea Grande, teriam em tese, sequestrado as menores com o Sandero
, conduzido as menores até a lateral do Atacadão, supermercado Atacadão de Várzea Grande, e na lateral daquela rua, segundo o Thalyson, teriam entregue as menores para o Donato Silva Nascimento e uma pessoa até então que nós não sabemos quem seria; que Donato fazia uso de um veículo Celta, de cor preta
; perguntando a Vitor e Junior, que sofreram a tentativa, por qual motivo as menores teriam ido até a rodoviária, eles alegaram que a Keize teria dito que elas queriam passar um tempo na cidade de Tangará da Serra, e iriam para um sitio, e que uma determinada pessoa estaria as aguardando na rodoviária com uma Hillux branca, e que os dois, no dia anterior ao crime, dia 2-10, teriam acompanhado as menores até a rodoviária, aguardaram por um tempo, não viram nenhum veículo branco se aproximando, caminhonete Hillux, eles acabaram retornando para a residência onde estavam, e as menores saíram falando ao celular; não se sabe ao certo se houve algum desentendimento entre algum dos casais, mas elas alegaram que estariam retornando para a cidade de Tangará, e iriam permanecer lá por um tempo. Dando continuidade às investigações,
nós recebemos na época informação de outra unidade da PJC de que teria ocorrido no mês de setembro do mesmo ano, trinta dias antes da empreitada criminosa, que as pessoas de Leandro, vulgo Fala Fina, e Felipe teriam tentado tirar a vida de duas pessoas em Tangará, um seria o Deivid de Tal, não conseguimos chegar na identificação, e o outro seria um tal de Wesley de Amorim, vulgo Sapinho, ambos moradores de Tangará,
e que a motivação para esse crime ocorrido aqui em Várzea Grande teria sido por conta de represálias pela fato da tentativa ocorrida na cidade de Tangará, trinta dias antes
; me lembro também, gostaria de ressaltar, estávamos de posse apenas do interrogatório do réu Thalysom, que foi flagranteado por posse ilegal de arma de fogo, pelo homicídio, o flagrante foi realizado por lá, não me lembro se foi por organização criminosa, enfim, o que nos preocupou e acabou nos prejudicando muito nas investigações da DHPP foi que, o celular de Thalyson, que seria de suma importância para as investigações da DHPP ao nosso ver, porém, o auto de apreensão daquele dia 3-10 consta vinte e dois itens, no item dezenove constava um aparelho Sansung com as mesmas características do celular que o Thalyson fazia uso no dia do crime, e nós acreditamos que aquele seria o aparelho que Thalyson estaria usando, porém aquele não seria o aparelho de Thalyson, o que me chamou a atenção, [...] não sei por qual motivo, pedi para o escrivão dar uma olhada no inquérito, e vi que tinha um auto de apreensão do dia seguinte, dia 4-10, naquele auto de apreensão havia um celular junto com o CRV de um veículo, e mais um, não lembro o que seria, mas esse celular estava, em tese, em um auto de apreensão separado no dia seguinte, e aquele celular, não posso afirmar, mas pela convicção, ele permaneceu setenta e sete dias da Delegacia de Roubos e Furtos de Várzea Grande, de certa forma não vou dizer perdido, porque ela fazia parte da prisão e da apreensão de Thalyson, que ele fazia uso, e setenta e sete dias aquele celular ficou aqui em Várzea Grande, e acabou prejudicando por demais a nossa investigação; quando foi no dia 19-12-2018, Ofício 3621, o DHPP solicitou o referido aparelho celular, e a resposta veio no dia 20, encaminhando o referido aparelho, então, diante do recebimento daquele aparelho,
me lembro que havia decisão judicial para que pudéssemos analisar seu conteúdo, e ao analisar o conteúdo daquele celular de Thalyson foi possível comprovar [...], que a motivação realmente seria aquela, da tentativa por parte de Leandro e Felipe trinta dias antes de serem mortos, ocorridos na cidade de Tangará
,
de posse daquele celular começou realmente a ficar evidente o que Thalyson teria sustentado no interrogatório;
me lembro que aquele celular foi passado para mim, minto, ele teria ido para a Diretoria de Inteligência da PJC afim de que fizesse a extração, estava com a decisão e tal para poder analisar, não me lembro se o equipamento para realizar tal extração estava atualizado, aquele aparelho acabou retornando à DHPP, tinha ficado um período lá na diretoria de inteligência da PJC e acabou retornando, o delegado me chamou e perguntou se eu teria condições de fazer uma análise somente das conversas, eu falei que sim, falei que eu não tenho habilitação técnica para tal especialidade, porque eu nunca trabalhei na área de inteligência, mas eu teria condições de relatar aquilo que eu estava
vendo no WhatsApp, a conversação entre Talyson, Donato, o Patrick também foi identificado na conversa, e a pessoa conhecida por Johnny, Johnny da Silva Melo, se não me engano sobrenome Melo, conhecido por Johnny Morte, que se encontra preso na PCE, na época do crime encontrava-se preso; então me lembro que analisei todo o conteúdo, né?, relacionado ao crime e encontrei bastante coisa, e aí eu pude fazer um pequeno resumo das conversas. Posso individualizar que encontrei as conversas ali de Thalyson com o Patrick, o qual fazia uso do numeral 65-98119-4688, porém, ele ostentava uma foto que não seria de sua pessoa, a foto não seria de uma pessoa desconhecida; eu não me lembro exatamente porque tem muita coisa lá nessas conversas, mas toda conversa relacionada ao crime em si eles comentaram, tanto a morte de Leandro e Felipe, como a tentativa de Vitor e Junior, como a morte da menores; existe naquele relatório de extração conversas entre Thalyson e Johnny Morte lá na cadeia, Johnny Morte preocupado com as informações, para não passar, apagar mensagem, não comenta com ninguém; existem postagens pelo WhatsApp da matéria relacionada ao crime ocorrido na casa aqui no centro de Várzea Grande, essa matéria teria sido encaminha por Donato a Thalyson; o que mais chamou a atenção foi a condição do Patrick, porque acabou confirmando o que consta no interrogatório de Thalyson, no qual Donato ao receber as menores, eu não consegui ler isso na forma anterior, teria entregue as menores ao Patrick e uma outra pessoa até então, não digo desconhecida,
mas não conseguimos a qualificação completa, e eu acabei saindo da unidade e não sei o que a equipe acabou realizando, mas a gente já tinha informação de quem seria a outra pessoa que estava junto com o Patrick,
mas a informação de Thalyson é que as menores teriam sido entregues ao Patrick, e ali eles detalham como foi o crime, porque logo após o homicídio dos rapazes na casa e das duas tentativas
,
acorreu o das menores
;
então nós por convicção deduzimos que as menores foram sequestradas no dia anterior, não sei como eles conseguiram chegar nas menores, acredito que alguém facilitou, ou alguém atraiu as menores, eles com as menores em mãos permaneceram toda a noite com elas, deve ter certamente ocorrido uma forma de tortura psicologia e elas acabaram informando o local exato onde Leandro, Felipe, Vitor Junior estavam, essa é a nossa convicção, e após o homicídio dos rapazes, me lembro que logo em seguida a localização, me lembro que foi um horário pela manhã, 10h, 10h20min da manhã o Patrick, o qual ostentava aquele número 98119-4688, teria enviado mensagem para Thalyson, conversando com o Thalyson, e ali ficou claro que ele sabia,
a execução da menores não foi mostrada, existe um vídeo delas sendo executadas por uma arma, revolver calibre 38, não mostra quem seria seu autor, mas
o Patrick conversa com o Thalyson e teria dito tudo o que foi feito, e como foi feito, ainda, não me lembro se foi Johnny Morte que questiona Patrick porque teria jogado as menores tão próximo ali do bairro onde até então ele reside
. Voltando ao raciocínio, porque se trata de um caso bem complexo, para a gente poder comprovar que aquele numeral 98119-4688 estava de posse de Patrick, nós conseguimos informação que Patrick tinha sido contratado por uma terceirizada ASD, razão social não me lembro, eu fui até essa empresa junto com um parceiro, policial Ribeiro, e lá, em uma primeira conversa não foi possível nos fornecer nenhum tipo de documento, mas posteriormente teriam conversado lá com o jurídico deles, e eles encaminharam um e-mail para nós, e na ficha individual do Patrick, na qual consta sua foto, essa ficha foi datada no mês dez de 2017, e naquela ficha consta exatamente o mesmo numeral de telefone como contato de Patrick, esse mesmo número consta lá, 98119-4688, então, nós não tivemos dúvida que Patrick fazia uso daquele numeral, porque ele mencionou aquele numeral em 2017 quando contratado pela empresa. A gente sabe também que consta uma folha de ponto no qual Patrick, no dia do crime, parece que consta nessa folha de ponto que ele estava trabalhando, porém, essa folha de ponto é controle realizado de forma manual, existe um preenchimento de horário de entrada e saída por uma pessoa que tem uma caligrafia e assinatura de Patrick Cabral, não sei se a assinatura é dele, mas consta lá que no dia 3-10, em tese, Patrick estaria trabalhando, mas aquilo para nós não serviu, é um controle manual que pode sofrer alterações, não sei quem preencheu o horário de entrado e saída, mas não seria a mesma pessoa que a qual teria assinado, porque a caligrafia é diferente.

MP: E até o horário, tudo, é colocado manualmente?

T: Manualmente o horário, inclusive disponho desse documento, o horário manualmente, tanto horário como assinatura.

MP: É possível que isso tenha sido feito posteriormente?

T: Sim, de toda forma, inclusive consta na ficha dele uma advertência, não sei por qual motivo, mas o que mais me chamou a atenção foi que nessa ficha a descrição na qual consta a foto de Patrick ele faz constar esse numeral para contato.

MP: Numeral que o senhor se refere sempre é o número do telefone?

T: É o número, o mesmo número utilizado para conversar com Thalyson tratando-se do crime das menores [...].

MP: E quase aquela conversa real, no mesmo dia?

T: No mesmo dia, existe um ‘deley’ de horário com relação ao núcleo de inteligência, porque acho que devido ao horário de Brasília, né?, mas quando eu estava de posse do aparelho e eu estava fazendo aquela análise de forma manual, então seria o mesmo horário, e bate as conversas do dia 3-10, do crime, e o horário o qual conta nesse relatório de extração, então não temos dúvida que o Patrick de Oliveira Cabral fazia uso daquele numeral, e diante do interrogatório de Thalyson foi possível também identificar a conversa do Johnny Morte, que foi indicado pelo próprio Thalyson no interrogatório, foi também localizada, encontrada, a conversa do Johnny Morte; ele cita o Donato Silva Nascimento, também foi localizado no celular de Thalyson a conversa, então fica, conseguimos ali, fica vinculado todos os três que entraram na residência, bem como Patrick e outro, até então não posso afirmar se foi localizado, tiveram envolvimento direto naqueles evento
s, então, eu me lembro que realizei o relatório de extração, realizei o relatório final, poderia ter sido diferente, que era algo bem complexo, mas devido eu, o fato daquele aparelho ter permanecido todo aquele tempo, dificultou bastante, mas foi possível a extração aquelas conversas pelo WhatsApp.

MP: Uma coisa que o senhor não nos falou, o senhor apurou se as vítimas mortas e as vítimas que sobreviveram pertenciam a alguma organização criminosa, e se os réus também pertencem a alguma organização criminosa?

T:
Com relação aos réus todos os três em seu perfil de rede social eles fazem menção ‘dois’, me lembro que existem algumas referências lá no facebook de Patrick com relação ao Comando Vermelho, pichações, é tudo ‘dois’, Comando Vermelho, então todos os três fazem menção...

MP: Os três que o senhor fala?

T: Eu falo, desculpa, os quatro
, Donato Silva Nascimento, Thalyson Thiago Taborda de Oliveira,
Luiz Fernando
e Patrick, todos os quatro fazem menção, inclusive nas conversas ali do whatsapp, não lembro se foi Thalyson ou Patrick, mas na conversa entre ambos eles falam que não tem para PCC, que aqui é CV
,
então para nós não temos dúvida alguma de que eles pertencem.
Em relação às menores, muito vago eu afirmar que elas fariam parte de uma organização, tendo em vista a idade de ambas, mas pelo fato de namorarem integrantes até então do PCC, eu digo isso porque, quando nós recebemos a informação da outra unidade, a qual teria informado a motivação para aquele crime, Leandro e Felipe teriam conseguido alugar uma casa aqui em Várzea Grande com ajuda de um tal de Wender, esse Wender é o vulgo Sementinha, esse Wender seria integrante do PCC, o que a outra unidade nos informou.

MP: A outra unidade que o senhor fala é a Delegacia de Roubos e Furtos aqui de Várzea Grande?

T: Não, foi o GCCO.

MP: GCCO?

T: Por outro motivo deveriam estar investigando alguma outra coisa e surgiu esse evento, não lembro se foi através de um [...], mas surgiu essa informação, que acabou corroborando para nós as investigações.

MP: E as vítimas sobreviventes, os rapazes que foram baleados, eles sofreram muitos disparos, eles chegaram a dizer por que não foram mortos, como que aconteceu lá na casa?

T: Eles alegaram que houve vários disparos, ele alega que acabou a munição dos três que teriam entrado na residência, e eles levaram bastante tiros os dois, não morreram ali porque não atingiu órgão vital.

MP: E eles confirmam, os sobreviventes confirmam que eram do PCC [...]?

T: Sim, confirmaram quando internados no Pronto Socorro de Várzea Grande, confirmaram sim
.

MP: Confirmaram e declararam que tinham participado daquela tentativa lá em Tangará da Serra?

T: Da participação eles informaram que seria, não lembro, não posso afirmar se consta no depoimento deles, mas me lembro que eles foram ouvidos lá no Pronto Socorro,
e eles afirmaram que essa tentativa contra membros do Comando Vermelho de Tangará teria sido perpetrada por Leandro, vulgo Fala Fina, e por Felipe, os quais foram os dois primeiramente, foram os dois que foram mortos na residência
, os quatro se encontravam, acreditamos nós, no mesmo ambiente, porque havia quatro colchões no mesmo quarto, ressaltando também que foi localizada uma arma no interior daquela residência, seria uma pistola de calibre 9mm, uma pistola pequena [...], ela estava debaixo de um pano, o qual eles não perceberam a presença dessa arma [...].

MP: Os atiradores não perceberam?

T: Não perceberam os atiradores, e também nos chegou informação que, além daquela pistola, teria sido subtraído daquela casa um revólver calibre 38, o qual as vítimas estariam com ele, não lembro se estava no corpo de alguém, mas estava naquele ambiente.

MP: Ou mais ostensivamente?

T: Exatamente, e que essa própria arma, esse trinte e oito foi utilizado, foi a arma utilizada para executar as menores; me lembro também em relação às menores, uma delas, consta no laudo pericial que ela foi morta pelo disparo, e uma outra foi por afogamento.

MP: Morreu por afogamento?

T: Afogamento.

MP: Foi baleada, mas a causa mortis foi afogamento?

T: A causa mortis foi afogamento, não foi suficiente para a causa mortis, que havia uma ferida externa em ambas [a testemunha aponta para o lateral da têmpora].

MP: Ou seja, foi jogada no rio ainda com vida?

T: Ainda com vida.

MP: E se afagou?

T: É, exatamente.

MP: Mais alguma coisa que eu deixei de perguntar, ou que o senhor queira falar para a gente?

T: Doutor, a princípio seria suficiente, até então não me recordo de mais algum detalhe, mas confesso que gostaria de ter concluído as investigações de uma forma mais completa, mas aí eu acabei recebendo um convite, acabei saindo da unidade, mas certamente eles vão dar continuidade [...].

MP: A continuidade que o senhor se refere é aquela outra pessoa que estava [...]?

T: Exatamente, isso já passei para a equipe, eu acharia até importante requisitar...

[...]

Defesa (Patrick): Vocês não apuraram de fato quem executou as meninas [...]?

T: O que nós temos da execução das meninas é a própria fala do Patrick, Thalyson e Johnny Morte, que nós acreditamos e temos a convicção de que o autor intelectual foi o Johnny Morte, Johnny de Melo, se não me engano
.

Defesa: Quando você fala que foi em cima das mensagens, essas mensagens não podem ter sido replicadas pelo Patrick, recebidas de terceiros, apurou se ele não recebeu e repassou essas mensagens?

T: Não, porque, não me recordo se fez contar no relatório de extração, mas consta no celular de Thalyson o grupo no qual é denominado ‘
família CVMT’
, e que uma determinada pessoa pede para fazer inclusão do Patrick naquele grupo
. [...]
(arquivo de mídias).

Rubens Sadao Okada – perito responsável pelo confronto balístico dos armamentos apreendidos na residência de Thalyson e dos projéteis recuperados – ‘confirmou que a cápsula de 9mm extraída do corpo Felipe Melo foi disparada pela arma descrita no item 4 do laudo – pistola Glock G 17, 9mm Luger –, e que a compatibilidade das estrias foi de 100% (cem por cento)’.

O
expert
também garantiu que a perícia constatou a compatibilidade das cápsulas recuperadas no local do crime com as pistolas .40 e 9mm Luger apreendidas (armas de fogo 3 e 4 relacionadas no laudo – localizadas na residência de Thalyson) (arquivo de mídias).

A sua vez,
Júnior da Silva Pereira declarou que Felipe – que era do PCC – teve um desentendimento com Deivid – membro do Comando Vermelho – em Tangará da Serra, e que junto com Leandro tentou matar ele e “Sapinho’. Disse que, depois do ocorrido, todos foram ‘decretados” e fugiram para Várzea Grande, com a ajuda de “Sementinha”. Admitiu que, no dia dos fatos, estava na casa, e ouviu um barulho; quando ‘colocou a cara’, viu três pessoas, sendo que duas estavam encapuzadas, dizendo que “eram polícia”. Aduziu que foi perguntado para um deles: “você que é o Fala Fina?” e, em seguida, muitos tiros foram disparados, de modo que não tiveram tempo de se defender. Por fim, declarou que no dia anterior deixaram Lana e Keize na rodoviária, pois elas voltariam para Tangará da Serra (arquivo de mídias).

Vitor Santana dos Santos narrou os acontecimentos de maneira assemelhada (arquivo de mídias).

Em juízo,
todos os réus
negaram ter envolvimento nos crimes.

Luiz Fernando inclusive sustentou: “
só emprestei uma arma para um que estava nesse aí, mas não incluíram o nome dele, ele foi morto em uma explosão de banco lá no Tapurah, Itanhangá, aí colocaram meu nome nesse negócio aí
” (arquivo de mídias).

Ao reverso do alegado pela Defensoria Pública, as provas angariadas na fase de formação da culpa apontam a responsabilidade do recorrente nos crimes de homicídio – consumados e tentados – , assim como nos delitos conexos – sequestro e cárcere privado e organização criminosa
.

De acordo com o apurado, ao receber a notícia dos homicídios acontecidos na residência localizada na Rua Miguel Leite, a polícia averiguou que o veículo dos meliantes era o que Thalyson – que já era investigado por vários delitos patrimoniais ­– utilizava.

A partir daí, as equipes da roubos e furtos se deslocaram até as proximidades da residência dele e constataram que o Sandero prata estava na garagem, coberto com um lençol.

Após certo tempo de campana, Thalyson se aproximou da residência; contudo, ao perceber que estava vigiada, empreendeu fuga.

Ele foi detido a poucos quarteirões de distância e disse para os policiais – que estavam a paisana, com viaturas descaracterizadas – que fugiu, pois pensou que eles eram do PCC e que estavam ali para matá-lo, em razão dos homicídios cometidos mais cedo naquele dia.

As provas demonstram ainda que, após ser detido, Thalyson admitiu que havia cometido os crimes junto com Dumbão (apelido de Luiz Fernando) e Donato (conhecido como Neto ou Netinho), a mando de líderes do Comando Vermelho que estavam encarcerados – dentre eles Johnny Morte –, porque as vítimas eram os integrantes do PCC, que atentaram contra membros do Comando Vermelho de Tangará da Serra.

Ele também contou que, no dia anterior, sequestraram Lana e Keize na rodoviária de Várzea Grande e que as entregou para Patrick, para que conseguisse delas a localização do esconderijo.

Quanto à dinâmica da investigação, os policiais inquiridos são uníssonos.

Em todas as oportunidades em que foram indagados, afirmaram que Thalyson entregou os comparsas, assim como individualizou a conduta de cada um deles na empreitada criminosa.

De fato, perante o juiz, João Paulo de Oliveira esclareceu que Thalyson narrou que ele,
Dumbão
e Donato entraram na residência ‘tirando o portão eletrônico do trilho’ e atiraram nas vítimas, que foram mortas em ‘retaliação’ à tentativa de homicídio cometida contra membros do Comando Vermelho dias antes.

As declarações prestadas por Elaine Fernanda da Silva – autoridade policial responsável pelo flagrante – alinham-se aos demais elementos de convicção angariados.

De acordo com a delegada, Thalyson – que foi interrogado na presença de um advogado – confirmou que era ‘soldado’ do Comando Vermelho, e que praticou os homicídios ocorridos na Rua Miguel Leite com o auxílio de
Luiz Fernando
e Donato, a mando de lideranças da facção que estavam presas, por vingança contra o PCC.

É verdade que no interrogatório extrajudicial, Thalyson forneceu detalhes importante quanto à atuação de cada um dos denunciados nos crimes.

Também é certo que, na instrução processual, ele
declarou que ‘foi torturado, que não fez o corpo de delito, e que a polícia ‘orquestrou’ o que deveria dizer no interrogatório extrajudicial’ (arquivo de mídias).

Contudo, tais escusas são desprovidas de credibilidade.

O exame de corpo de delito registra que Thalyson foi periciado na data de
4-1-2018
, ou seja, no dia posterior à prisão, e apresentou a seguinte descrição:

III - Histórico:

Exame de reeducando sob custódia do Estado. O periciando relata que foi detido ontem e
nega que tenha sido agredido fisicamente por policiais ou outros agentes do Estado, porém, durante a tentativa de fugo caiu de um muro
.

[...]

VII – Conclusão:

Diante dos achados do exame, concluem os peritos que
não restam vestígios de lesão corporal
de que tenha sido vítima em data recente a pessoa que lhes foi apresentada com o nome de Thalyson Thiago Taborda Oliveira.
(RESE
1022342-10.2020.8.11.000 –

63990484 - pág. 1-4).

Na audiência de custódia também não foi noticiada qualquer tipo de agressão (RESE
1022342-10.2020.8.11.000 –

Id. 63988976 - pág. 1-2).

Ademais, não se pode olvidar que na fase extrajudicial ele foi ouvido na presença do
advogado Elder Matheus Campos Taborda, inscrito na OAB/MT 25543/O, cuja assinatura consta no termo de qualificação, vida pregressa e interrogatório.

De qualquer modo, a delação dele no inquérito policial, não se trata da única prova quanto à participação de Luiz Fernando na empreitada criminosa.

Depois de concluído o flagrante, o inquérito policial foi remetido para a Delegacia de Proteção à Pessoa, que prosseguiu com a apuração dos fatos.

As provas angariadas pela DHPP convergem com a linha de investigação anteriormente adotada.

Leandro Matias Garcia relatou que, “
por

volta das 18horas recebemos a informação que a Delegacia de Roubos e Furtos aqui de Várzea Grande teria prendido a pessoa conhecida por Thalyson Thiago [...], e que em tese essa pessoa teria participação nos homicídios da residência, e que com ele teria sido localizado alguns capuzes, armas utilizadas no crime, bem como o veículo também utilizado, o qual o Thalyson dirigia”.

O policial explicou que as diligências empreendidas pela polícia corroboraram os fatos relatados por Thalyson no momento da prisão, uma vez que a participação das pessoas citadas por ele – Donato,
Luiz Fernando
, Patrick e Johnny – foram confirmadas durante a investigação.

Até mesmo a motivação do crime foi exposta pelo investigador que, no ponto, declarou: “
nós recebemos na época informação de uma outra unidade da PJC de que teria ocorrido no mês de setembro do mesmo ano, trinta dias antes a empreitada criminosa, que as pessoas de Leandro, vulgo Fala Fina, e Felipe teriam tentado tirar a vida de duas pessoas em Tangará, um seria o Deivid de Tal, não conseguimos chegar na identificação, e o outro seria um tal de Wesley de Amorim, vulgo Sapinho, ambos morados de Tangará e que a motivação para esse crime ocorrido aqui em Várzea Grande teria sido por conta de represálias pela fato da tentativa ocorrida na cidade de Tangará, trinta dias antes”.

As provas técnicas produzidas somam-se à prova testemunhal para justificar a pronúncia impugnada.

A perícia no aparelho celular que foi apreendido em poder de Thalyson encontra-se materializada no laudo n. 2.20.2019.34314-01(Id. 145405159 - pág. 7 a 145405160 - pág. 47).

A extração de dados demonstrou que os réus eram associados ao Comando Vermelho e que cometeram os crimes no interesse da facção. Também deixou evidente que as ações foram desencadeadas concomitantemente, para atingir o fim almejado, qual seja, matar os membros do PCC que participaram da tentativa de homicídio ocorrida em Tangará da Serra.

Por exemplo, no dia 2-10-2018, Thalyson conversou com um usuário não identificado a respeito de “uma situação envolvendo uns caras”, e perguntou a ele se “vai matar PCC”, que confirmou a situação:

9262-6935: Iae

9262-6935: Bora

[...]

Tiago: Sobri

9262-6935: Ums caraa

9262-6935: Alo

Tiago: qual qui é pô

9262-6935: Bora loogo

9262-6935: Cola

9262-6935: Aki

9262-6935: Ksa

9262-6935: Passa

[...]

9262-6935: Bora loogoo

[...]

Tiago: pera aí

[...]

Tiago: vai mata os pcc e

9262-6935: E

Tiago: Já sabe ond os caras tá pô

9262-6935: Sim

9262-6935: Só

Tiago: ou vai sequestrar menina ainda

9262-6935: chega pega

[...]

Tiago: bora acelera pô

[...]

9262-6935: Bora

Tiago: passa aí na sua aí

9262-6935: Não tem outra

9262-6935: Plava

9262-6935: Placa

9262-6935: Aí

[...]

Tiago: tenho pô, só não tenho a cola para cola ela

[...]

Tiago: Vo fazer o corre ali

Tiago: cola aí agora

[...]

No dia 3-10-2018, em troca de mensagens com o numeral 65-9273-8270, Thalyson admitiu que utilizou o Sandero nos crimes e que queria escondê-lo na casa do interlocutor, que afirmou tê-lo reconhecido junto com Tiago e
Luiz Fernando (Dumbex)
no vídeo que foi divulgado:

9273-8270: Eai

9273-8270: Jogador

Tiago: veado cade seu carro ta com quem pnc

65 9273-8270: Ta la em casa

Tiago: quem ta na responssa la

9273-8270: Ngn

[...]

9273-8270: Ta tudo pra ca

Tiago: tmnc

Tiago: trouse xave tudo

[...]

Tiago: mais a placa do carro tava trokada po tlgd

Tiago: encapuzado

03/9273-8270: Porque seis fisero isso

9273-8270: Dps vo ver no poo

Tiago: po

9273-8270: Po

[...]

Tiago: deixa sandero uns dia com oc kk

[...]

9273-8270: Fico com fiesta

Tiago: deixa sandero pro c anda nele po

Tiago: uns dia I:

9273-8270: Se entro pra dentro

9273-8270: Veado

9273-8270: Ou so os varss

65 9273-8270: Caras

9273-8270: Dumbo disque tava viajano

[...]

Tiago: nao fala nada pra niguemnao disgrasado

[...]

9273-8270: Esse video e top

9273-8270: Que nois anfpu aqi

9273-8270: Eae

9273-8270: Veado

9273-8270: E as muie la no carrapicho

Tiago: pcc tabem

[...]

9273-8270: E como que se acharo

9273-8270: Esse povo

[...]

9273-8270: Tava reparano no video aqui

9273-8270: Parece msm

9273-8270: Com tus

Tiago: slk

Tiago: oc conhece ne po

Tiago: mais nao parece muito ne

9273-8270: Nao entendi

Tiago: nao parece muito nao ne

9273-8270: Conhece reconhece

Tiago: seu cu sfd

[...]

Tiago: nem eu da de ve qui e eu

9273-8270: Dumbex

9273-8270: Tava do lado do passageiro na frente

9273-8270: Vc no piloto

9273-8270: Ai ta claro ai

[...]

Também foram identificadas conversas entre Thalyson e Johnny, na qual discutiram a participação de Netinho e Dumbo nos delitos. Na oportunidade, Johnny chamou a atenção para o fato de estarem conversando muito por mensagens e o alertou que não era para deixar registro:

Tiago: esse fala fina foi pro barro

Tiago: 2 lá foi confirmado obito po.

Tiago: 2 nois não sabe

Tiago: o fala fina foi que foi

Tiago: e o outro tb

Tiago: só dois nois não sabe se morreu po

[...]

Tiago: essa fita ai so foi eu, dumbo e netinho so po

Jhony: E nois

Jhony: Então vamos irmão como manter entre nos aí o que aconteceu sem mandar áudio sem mandar nada de print nosso para não comprometer a situação está ligado grave entendeu é pesado então não dá mole quem tiver dando celular apaga não manda áudio de ninguém pra ninguém meus irmão para ninguém para ninguém

Tiago: x

Jhony: o q radinho

Jhony: Falo oque mn

Tiago: encapuzado e canto so a placa do carro so

[...]

Tiago: o meu po

03/10/18 05:58 - TIago2225¢22: 225

[...]

Tiago: mais placa trocado po tlgd

[...]

Tiago: confirmo 3 po

Tiago: so ate agora

[...]

Jhony: Serjo confirmado 3

[...]

Tiago: foi po ja peguei ele di altas bicuda na cara dele po

Tiago: ele que foi memo

Tiago: falei pra ele ele qui era o fala fina ai ele noio no sistema

[...]

Tiago: so. nao filmei porque os cara tinha arma po tlgd

Tiago: ai nao fui de qualque jeito po

Tiago: eles tava com um 38

Tiago: na casa

Tiago: mais nem peguei não po

Tiago: se pa vai passa an no cadeia neles

[...]

Tiago: falo mais nada no radio nao

Tiago: trem ta loko ate agora po

Jhony: So dois morreu

Tiago: na hora os outros dois vai segura onda. nao lo tiro demais po

[...]

Tiago: eu tava om 357 e 38

Tiago; dunbao pt 9 ml carregada

Tiago: netinho .40 2 pente

Tiago: tirro pra disgrassa slk pra vive so for deus ne mano

Jhony: Afsss

Tiago:faze essas fita fosse gurizadinha perigoso te morre po

Tiago: os cara correu na hr pra pega o 38 po

Tiago: mais eu já tava encima po foi tudo pro barro deitei tudo

[...]

Tiago: ai começo pipoca tudo

Tiago: eu lenvrei dele ainda

Tiago: mais so nois memo se garantia tlgd

[...]Tiago: te agora cantano no radio slk

[...]

Tiago: tava po ont com as meninas

[...]

Jhony: Blz

Jhony: ser aqui foi 3

[...]

Tiago: fala fino po e o outro que atiro no irmão la em tangara po

Tiago: marcado do lado direito

Tiago: os dois branquinho era os principal foi so na cabessa po

[...]

Tiago: vai vive não veado so se for deus na vida deles po que

Tiago: tlgd furamo tudo

[...]

Jhony; já acharao as meninas ate o águia

Jhony: subiu

Tiago: vixi veado

Tiago: serio

Tiago 6 duma veis tabem slk

[...]

Tiago: hj vai ta sinistro a rua

Tiago: tira tudo flagrante ak de casa po

[...]

Jhony: sim

[...]

Jhony: dois vivos

Jhony: agr resta saber

Jhony: si o fala fina morreu

Jhony: dois so foi

Jhony: baleado

[...]

Tiago: mais a plka dele tava trokada mano

Tiago: da nada não po

[...]

Tiago: nois fais o trampo bem feito mano que o trem serio depois tlgd

Ademais, esclarecido pelo investigador Leandro Matias Garcia, no celular de Thalyson a perícia identificou um grupo de WhatsApp denominada “família CVMT”, do qual todos os denunciados faziam parte.

As imagens obtidas no celular de Thalyson somam-se às demais provas coligidas.

Nelas é possível identificar as vítimas Lana e Keize ainda com vida, aparentemente em um quarto amarradas. Em outra imagem elas aparecem mortas, ainda amarradas e jogadas no rio.

Também há fotos das vítimas baleadas dentro da residência na Rua Miguel Leite.

No contexto delineado, não basta que o réu negue seu envolvimento no crime. “
Havendo nos autos elementos de provas a apontar, em tese, para a autoria do pronunciado, a tese levantada pela defesa de negativa de autoria há que ser dirimida pelo conselho de sentença, juiz natural e soberano da causa
” (TJ/MT, N.U 1012036-79.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 15/07/2020, Publicado no DJE 26/08/2020).

Conforme reiteradamente decidido, a decisão de pronúncia
constitui etapa procedimental dos crimes dolosos contra a vida, na qual o juiz analisa apenas a admissibilidade da acusação, sendo certo que não se exige prova plena da autoria delitiva.

Sobre o tema, esta é doutrina de Guilherme de Souza Nucci:

Pronúncia: é decisão interlocutória mista, que julga admissível a acusação, remetendo o caso à apreciação do Tribunal do Júri. Trata-se de decisão de natureza mista, pois encerra a fase de formação da culpa, inaugurando a fase de preparação do plenário, que levará ao julgamento de mérito.
(Código de Processo Penal Comentado, 12ª ed., Ed. Revista dos Tribunais, pág.814).

Em complemento, Eugênio Pacelli de Oliveira esclarece:

“[...] não se pede, na pronúncia (nem se poderia), o convencimento absoluto do juiz da instrução, quanto à materialidade e à autoria. Não é essa a tarefa que lhe reserva a lei. O que se espera dele é o exame do material probatório ali produzido, especialmente para a comprovação da inexistência de quaisquer das possibilidades legais de afastamento da competência do Tribunal do Júri. E esse afastamento, como visto, somente é possível por meio de convencimento judicial pleno, ou seja, por meio de juízo de certeza, sempre excepcional nessa fase”
(Curso de Processo Penal, 18. ed. São Paulo: Editora Atlas, 2014, p. 732).

Assim, diante de prova da materialidade e indícios satisfatórios da autoria, deve o feito ser submetido ao Conselho de Sentença, onde a defesa poderá apresentar todas as teses que tenham pertinência com a imputação penal.

Nesse sentido, colaciono os seguintes arestos:

[...] "A decisão de pronúncia deve ser mantida quando presentes indícios suficientes de autoria e prova da materialidade, sendo incabível a absolvição sumária, a impronúncia ou a desclassificação nos casos em que as teses defensivas de legítima defesa e ausência de animus necandi, se mostram duvidosas ou controvertidas, impondo serem submetidas à apreciação do Tribunal do Júri." [...]
(TJ/MT, N.U 0004205-45.2007.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 28/04/2025, Publicado no DJE 30/04/2025).

[...] A decisão de pronúncia demanda apenas prova da materialidade do delito e indícios suficientes de autoria, não se exigindo juízo de certeza quanto à responsabilidade penal do acusado, conforme art. 413, caput, do CPP. A materialidade delitiva encontra-se demonstrada por diversos documentos nos autos, incluindo Auto de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Laudo de Lesão Corporal e Laudo da arma apreendida, que atestam disparos de arma de fogo com lesão na vítima. Há indícios suficientes de autoria, consistentes no depoimento da vítima, nos testemunhos dos policiais que atenderam à ocorrência e na própria confissão parcial do recorrente em sede policial, corroborando a narrativa acusatória.

[...]
(TJ/MT, N.U 0025295-71.2016.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, WESLEY SANCHEZ LACERDA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 22/04/2025, Publicado no DJE 24/04/2025)

De mais a mais, a constatação de envolvimento do recorrente nos crimes, remete ao Conselho de Sentença a deliberação quanto aos crimes conexos. Confira-se:

[...] Admitida a imputatio acerca do delito da competência do Tribunal do Júri, o ilícito penal conexo também deverá ser apreciado pelo Tribunal Popular. [...] O crime conexo só pode ser afastado - e este não é o caso dos autos - quando a falta de justa causa se destaca in totum e de pronto (REsp n. 952.567/SP, Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJ 19/11/2007). [...]
(STJ, EDcl no REsp 1486745/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 24/05/2018).

[...] Uma vez que, o contexto fático-probatório dos autos demonstrem indícios de que foram cometidos os delitos de ocultação de cadáver e porte de arma de fogo e sendo admitida a acusação quanto ao delito contra a vida, estes crimes conexos, também devem ser submetidos à apreciação pelo e. Tribunal do Júri Popular, juízo natural da causa. [...]
(TJ/MT, N.U 1009221-46.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 22/10/2019, Publicado no DJE 24/10/2019).

Posto isto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
desprovejo o recurso
,
mantenho na íntegra a sentença de pronúncia.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2025